Tribunal: TJES
Processo: 0001940-67.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001940-67.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILMAR DIAS CAMPOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES E TRIBUTOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GILMAR DIAS CAMPOS contra sentença parcialmente procedente proferida em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor alega ter vendido, em 27/11/2018, o veículo VW/Kombi, placa MPY-5062, com imediata tradição, mas sem realizar comunicação formal da alienação ao DETRAN/ES. Posteriormente, teve ciência de infrações de trânsito em seu nome. Requereu o reconhecimento da transferência de propriedade desde a data da tradição, a exoneração de responsabilidade por débitos e infrações posteriores e a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a tradição do veículo é suficiente para exonerar o alienante das responsabilidades administrativas, civis e tributárias; (ii) estabelecer se, na ausência de comunicação da venda ao DETRAN, é possível afastar a responsabilidade solidária do ex-proprietário; (iii) determinar se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica de forma literal o art. 134 do CTB, impondo ao alienante a responsabilidade solidária por infrações e encargos administrativos quando não há comunicação formal da venda ao órgão de trânsito.
4. A efetiva exoneração de responsabilidade do ex-proprietário somente ocorre após a comunicação da alienação ao DETRAN, sendo irrelevante, para efeitos administrativos, a simples tradição do veículo.

5. Quanto ao IPVA, o STJ firmou entendimento no Tema 1.118, segundo o qual, nos estados que possuam lei específica, é válida a responsabilização solidária do ex-proprietário pela ausência de comunicação da venda. No Espírito Santo, a Lei Estadual nº 6.999/2001 estabelece tal obrigação no art. 10, V.

6. A ausência de comunicação da alienação caracteriza conduta omissiva do apelante que deu causa ao ajuizamento da ação, o que afasta a pretensão de condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

7. Diante da improcedência do recurso, incide a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A simples tradição do veículo automotor não exonera o alienante de responsabilidade por infrações e tributos posteriores se ausente a comunicação formal da venda ao DETRAN.

2. A responsabilidade solidária do ex-proprietário por infrações de trânsito subsiste até a efetiva notificação ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB.

3. Nos termos da legislação estadual específica, é válida a imputação de responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA ao antigo proprietário.
4. Não é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a demanda decorre de conduta da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CC, arts. 1.261 e 1.267; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Lei Estadual/ES nº 6.999/2001, art. 10, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.151.805/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 12.03.2025, DJEN 20.03.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.118.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 0001940-67.2020.8.08.0012

RECORRENTE
: GILMAR DIAS CAMPOS

RECORRIDO
: DETRAN ES E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
GILMAR DIAS CAMPOS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da
ação declaratória com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais
, por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou parcialmente procedente a ação.

O recorrente afirma que, em 27 de novembro de 2018, realizou a venda do veículo VW/Kombi, placa MPY-5062, tendo ocorrido a tradição do bem nessa data. Alega que não tinha conhecimento da necessidade de comunicação formal ao DETRAN e que, posteriormente, em 2019, teve ciência de infração registrada em seu nome, mesmo após a venda.

Sustenta que, conforme os artigos 1.261 e 1.267 do Código Civil, a tradição é suficiente para transmissão da propriedade de bens móveis, sendo o registro no órgão de trânsito mera formalidade administrativa. Por isso, entende que não pode ser responsabilizado solidariamente por débitos ou infrações ocorridas após a tradição.

Afirma que, diante da omissão do comprador em realizar a transferência, ajuizou a presente ação com os pedidos principais de reconhecimento da transferência de propriedade desde 27/11/2018 e de exoneração de todas as responsabilidades civis, penais, administrativas e tributárias.

Com isso, requer o provimento do recurso para reconhecer a transferência do veículo desde a data da tradição (27/11/2018), afastar a responsabilidade do recorrente por infrações e tributos posteriores a essa data, e condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Por fim, requer a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, enfatizando que os valores são destinados ao fundo de aparelhamento da instituição, conforme reconhecido pelo STF e reiteradas decisões do TJES.

Muito bem.

Sem delongas, já adianto que o recurso não deve ser provido.

Isso porque, conforme corretamente destacado pelo ilustre Magistrado a quo, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, em casos como o dos autos, reconhece a aplicação literal do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor que deixou de comunicar, de forma tempestiva e adequada, a transferência ao órgão executivo de trânsito estadual.

Desse modo, à luz do entendimento consolidado, a alienação do veículo sem o devido registro da transferência ou, ao menos, a formal comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito competente, gera vínculo de responsabilidade solidária entre o alienante e o adquirente quanto às infrações administrativas cometidas. Tal solidariedade somente se desfaz com a efetiva notificação da transferência ao referido órgão, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, a não comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição, nos termos do art. 134 do CTB. O aludido entendimento somente pode ser mitigado na situação descrita na Súmula 585 do STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

2. O Tribunal a quo divergiu da orientação jurisprudencial do STJ ao reconhecer a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário a responsabilidade pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação do veículo. Portanto, a responsabilidade solidária do alienante deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.151.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

No tocante ao IPVA, mostra-se igualmente correto o entendimento adotado na sentença recorrida, tendo em vista a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.118, segundo a qual
“Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”
. No âmbito do Estado do Espírito Santo, há legislação específica (Lei 6.999/2001) que estabelece tal responsabilidade solidária ao antigo proprietário quando a transferência não é formalmente comunicada à autoridade de trânsito. Confira-se:

Art. 10. Respondem solidariamente pelo pagamento do Imposto e dos acréscimos legais:

[...]

V - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não comunicar o fato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da ocorrência, ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;

Assim, deve ser mantida irretocável a sentença recorrida também nesse sentido.

Por derradeiro, no que se refere ao pedido de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, não há que se acolher a pretensão do autor/ apelante, uma vez que, conforme devidamente fundamentado na sentença, a propositura da demanda decorreu de sua própria conduta omissiva, ao deixar de realizar, de maneira tempestiva, a comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito competente.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, MAJORO a verba honorária fixada na origem em 2%, observada a regra inserta no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
2%, observada a regra inserta no artigo 98, §3º do CPC.